Tribunal: STF
Processo: HC 91469
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SONEGAÇÃO
   TRIBUTÁRIA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ABSORÇÃO. INOCORRÊNCIA. ORDEM
   DENEGADA.
1. A suposta falsidade ideológica não foi perpetrada
   em documento exclusivamente destinado à prática, em tese, do
   crime de sonegação tributária, em relação ao qual a ação penal
   foi trancada.
2. A falsidade nos documentos de registro de
   automóvel apresenta potencial lesivo autônomo, independentemente
   da prática do crime contra a ordem tributária. Inaplicabilidade
   do princípio da consunção. Precedentes.
3. Ordem denegada.